Tribunal: TJSP
Processo: 2279447-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. Decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Decisão superveniente que indeferiu a tutela de urgência. Perda de objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.